Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHOS CELULARES. DEFEITOS REINCIDENTES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. PEDIDO ACOLHIDO NA SENTENÇA. AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS DEFEITUOSOS. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. OPÇÃO DO AUTOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Foi acolhido na sentença o pedido de restituição do valor referente à compra de dois aparelhos celulares cujos vícios não puderam ser sanados pela Ré. A aquisição de outros dois novos aparelhos celulares, em substituição aos aparelhos defeituosos inicialmente adquiridos, não configura prejuízo para o Autor, já que tais aparelhos não apresentaram falhas e passaram a integrar o patrimônio da parte.
2 – Ainda que se trate de relação de consumo, o desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Embora se reconheça que foram causados embaraços ao Autor em razão dos defeitos insanáveis nos aparelhos celulares adquiridos junto à Ré, não há demonstração da ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.
Apelação Cível desprovida.